Tribunal: TJES
Processo: 0000680-86.2016.8.08.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Reivindicação
Data de julgamento: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000680-86.2016.8.08.0046
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARCIA CRISTINA MARCON DA SILVA PAIVA
APELADO: MARIA DA PENHA PAIVA
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000680-86.2016.8.08.0046

APELANTE: MARCIA CRISTINA MARCON DA SILVA PAIVA

APELADO:
MARIA DA PENHA PAIVA

RELATORA:
DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

MARCIA CRISTINA MARCON DA SILVA PAIVA
em face da r. sentença proferida à
s
fl
s
.
183/187
pelo Juízo da Vara
Única de São José do Calçado
/ES na
ação reivindicatória com pedido de tutela de urgência

ajuizada po
r

MARIA DA PENHA PAIVA

que julgou
procedente o pedido inicial confirmando a tutela de urgência deferida
.

Em suas razões (fls. 191/195 – juntadas no Id 3676300), alega a apelante, em síntese, que os depoimentos das testemunhas ouvidas na audiência de instrução reforçaram as alegações da defesa, já que comprovaram que o imóvel objeto da ação não fora emprestado pela requerente/apelada ao Sr. Darci, irmão falecido da mesma.

Sustenta que as testemunhas da parte apelante foram firmes em seus depoimentos, nos quais ficou claro que a apelante é a verdadeira proprietária do imóvel em discussão referente ao pavimento 2º e 3º.

Assim, requer a reforma da sentença para que seja julgada improcedente a ação reivindicatória.

Contrarrazões apresentadas pela parte apelada requerendo a manutenção da sentença de procedência (fls. 199/203-v).

É o breve relatório
.

Considerando a certidão juntada no Id
3676296 atestando que a sentença não se encontra plenamente legível nos autos físicos,
bem como que a sentença possui
assinatura eletrônica
podendo ser consultada e impressa
por meio d
o sistema EJUD,
determino
que
a h. Secretaria da 1ª Câmara Cível promova a
juntada
como documento no PJe da sentença obtida por meio do sistema de consulta processual do E. TJES.

Após,
i
nclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 13 de janeiro de 2023.

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

Desembargadora Substituta

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 07/03/2023 - Acompanho a relatoria.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000680-86.2016.8.08.0046

APELANTE: MARCIA CRISTINA MARCON DA SILVA PAIVA

APELADO:
MARIA DA PENHA PAIVA

RELATORA:
DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

VOTO

Conforme relatado,
a
apelante
MARCIA CRISTINA MARCON DA SILVA PAIVA

pretende a reforma da sentença
para que seja julgado improcedente o pedido
reivindicatório
, sustentando, em síntese, que
restou comprovada pelo depoimento das testemunhas ouvidas a sua propriedade exercida sobre o pavimento 2º e 3º do imóvel objeto da lide
.

Pois bem, a r. sentença julgou procedente o pedido da ação reivindicatória confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida declarando a autora/apelada como proprietária do imóvel objeto da ação, com os seguintes fundamentos:

“
Cumpre, assim, o exame do acervo probatório visando sindicar a dinâmica dos fatos, sobretudo ante a impossibilidade de pouco aproveitar os depoimentos colhidos na instrução por ser todos lançados por informantes.

Da análise do arcabouço probatório, tem-se que a ré logrou êxito em demonstrar o requisito temporal sem qualquer contrariedade, verifico que conforme a narrativa da exordial, a Autora exerceria a posse do imóvel com ânimo de dono desde o ano de 2002, contando, na data da distribuição da demanda (24/08/2016), com mais de quatorze anos de posse.

Assevera que na década de 2002 foi concubina do Sr. Darci irmão da requerente, com quem manteve relacionamento até o seu falecimento em 08/06/2016, que exercia a posse do bem, residindo, ao passo em que tinha ciência que documentalmente o bem objeto da presente demanda era da requerente irmã do falecido seu esposo que sustenta que o imóvel era cedido ao irmão por empréstimo.

A prova documental coligida relevante para o deslinde da controvérsia em apreciação contempla uma escritura pública devidamente registrada em nome da requerente às fls. 14/16.

Também não se ignora que a requerida tinha posse do imóvel quando por longos anos permaneceu com o irmão da requerente conforme depoimentos pelo informante JAZINEI DE OLIVEIRA MELO lançados na instrução às fls. 163, que afirma:

“
considerando-se o depoente então sobrinho desta por afinidade; que tem conhecimento que Darci e Maria da Penha já moraram no mesmo prédio, sendo está no pavimento térreo e este no pavimento superior; que conhece o prédio na época de sua obra, sendo que neste, trabalhavam Darci e Benedito, o padastro do depoente; que sabe que Darci entrava com a mão de obra, não sabendo quem arcava com os materiais de construção; que estima que tinha 16 anos de idade quando o prédio ficou pronto, sendo que atualmente conta 45 anos: que quando ficou pronto o Darci se mudou para o imóvel também; que Maria morava embaixo e Darci em cima; que conheceu a requerida Márcia morando no imóvel juntamente com Darci, podendo afirmar que este permaneceu no bem, morando com Darci até a data em que este faleceu...”.

Não pode se ignorar ainda, os depoimentos dos informantes irmãos da autora às fls. 160 e 162, afirmando que os pavimentos superiores sobre o imóvel acreditam ser do falecido Darci, irmão da autora, falecido marido da requerida.

Certo mais ainda que diante das incertezas, tem autora uma escritura pública do imóvel registrada em seu nome, de forma que se tinha algum trato entre os irmãos autora e Darci marido falecido da requerida, este último deixou de tomar as medidas adequadas para ter o imóvel em seu nome, já que não pode este Juízo desmerecer a forte prova documental lavrada por escritura pública em suposição de informantes que prestaram depoimentos nestes autos.

Ademais, se tem que autora nunca deixou de reclamar sua propriedade já que se tem notícias nos autos de que quando em vida mantinha uma boa relação com seu irmão Darci, de forma que justifica a presente ação somente posterior a sua morte em 2016, já que foi desta data que apontou a ilegitimidade na posse pela requerida.

Percebo assim, que a matéria de defesa pela usucapião ventilada não prospera, vez que há de se reputar que o contrato verbal em testilha teve sua vigência até o momento do falecimento de Darci irmão da requerente e falecido companheiro da requerida, de forma que a reclamação da autora através da presente reivindicatória torna-se legitima posterior ao falecimento de seu irmão, levado em conta que a posse da requerida já se encontrava precária em razão do falecimento de seu marido.

Analisando detidamente os autos, concluo que não merece reparo a r. sentença recorrida.

A tutela judicial da propriedade na ação reivindicatória possui fundamento no
art. 1.2
28
, do Código Civil
que
prevê: “
O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha
”.

As provas produzidas nos autos evidenciam que a autora/apelada exercia posse com
animus
de dono desde 2002, sobretudo diante da Escritura Pública de Compra e Venda do Imóvel, datada de 2006 constando a autora/apelada como compradora (fls. 14/16).

Em relação à prova oral produzida, importa consignar que
todas
as testemunhas arroladas foram ouvidas na condição de
informantes

por possuírem relação de parentesco com as partes e interesse na demanda
(art. 447, §§2º e 3º, do CPC)
,
de modo que deve ser sopesadas as declarações prestadas, já que sem compromisso legal, com as demais provas produzidas nos autos.

C
omo concluiu a r. sentença recorrida,
apesar de haver declarações dos informantes ouvidos no sentido de que a apelante/requerida exerceu a posse em parte do imóvel junto com seu cônjuge (Sr. Darci), irmão da requerente/apelada, que faleceu em 2016, e que o pavimento superior foi construído pelo falecido cônjuge da apelante, tais depoimentos não podem se sobrepor à Escritura Pública de Compra e Venda do imóvel e demais documentos relativos ao mesmo, que referenciam a apelada como proprietária,
precipuamente porque não há nenhuma outra prova que corrobore tal afirmação, haja vista que a ART anexada à contestação diz respeito a outro imóvel
.

Desta feita,
em se tratando de tutela reivindicatória,
embora a apelante comprove que residiu no pavimento superior do imóvel junto com o Sr. Darci por muitos anos, não logrou êxito em
demonstrar
que
exerceu a posse
com
animus domini,
ao revés, restou evidenciado que diante do empréstimo da parte do imóvel pela apelada ao seu irmão (cônjuge da apelante), após o seu falecimento, o exercício da posse pela apelante tornou-se ilegítimo.

Nesse sentido, colaciono julgado desta Primeira Câmara Cível:

RECURSO DE APELAÇÃO. PRELIMINAR DE DESERÇÃO REJEITADA.
AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PROVA DA PROPRIEDADE. INDIVIDUALIZAÇÃO DO BEM. USUCAPIÃO NÃO CARACTERIZADO. POSSUIDOR DE MÁ-FÉ.
INDENIZAÇÃO NEGADA. RECURSO DESPROVIDO 1. O recorrente está dispensado de realizar o preparo se a ele foi concedido o benefício de gratuidade de justiça. Preliminar de deserção rejeitada. 2. O direito de propriedade confere a seu titular a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. 3. Se a petição inicial da ação reivindicatória é instruída com escritura pública de compra e venda do bem imóvel e com a certidão do registro geral de imóveis, que servem de prova da propriedade, conclui-se que a petição foi instruída com os documentos indispensáveis à propositura da demanda. 4. Não é nula a escritura pública ou a certidão de registro de imóveis que fazem referência ao imóvel indicando que sua área, seus limites, suas medidas e suas confrontações são aqueles constantes da planta do loteamento aprovada pelo Município. A alusão ao ato municipal, sem a indicação precisa das características do imóvel, é defeito sanável que não impede a individualização do bem. 5. A norma contida no artigo 923, do Código de Processo Civil de 1973, não impedia que, na pendência de ação possessória, o proprietário do bem, que não fosse parte naquele processo, ajuizasse ação reivindicatória. 6. Não comprovado que o imóvel servia de moradia ao possuidor e não comprovada a posse por mais de dez anos, não há como se reconhecer usucapião. 7. O possuidor de má-fé não possui direito à indenização ou de retenção por benfeitorias necessárias e úteis, sendo-lhe assegurado apenas o direito ao ressarcimento pelas benfeitorias necessárias. 8. Recurso desprovido. (TJES; Apl 0003364-57.2009.8.08.0004; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 28/05/2019; DJES 19/06/2019)

Ademais,
apesar de analisada e refutada na r. sentença, a alegação de usucapião apresentada pela requerida em sede de Contestação não foi
repisada nas razões recursais, motivo pelo qual não merece exame.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
LHE NEGAR PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000680-86.2016.8.08.0046

APELANTE: MARCIA CRISTINA MARCON DA SILVA PAIVA

APELADO:
MARIA DA PENHA PAIVA

RELATORA:
DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REI
VINDICATÓRIA – PROVA DA PROPRIEDADE – ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA – NÃO COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DA POSSE PELA APELANTE COM
ANIMUS DOMINI
– RECURSO IMPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1.
A tutela judicial da propriedade na ação reivindicatória possui fundamento no
art. 1.2
28
, do Código Civil
que
prevê:
“
O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha
”.

2.
A
s provas produzidas nos autos evidenciam que a autora/apelada
exercia posse com
animus
de dono desde 2002, sobretudo diante da Escritura Pública de Compra e Venda do Imóvel, datada de 2006 constando a autora/apelada como compradora.

3.
E
m se tratando de tutela reivindicatória,
embora a apelante comprove que residiu no pavimento superior do imóvel junto com o Sr. Darci por muitos anos, não logrou êxito em
demonstrar
que
exerceu a posse
com
animus domini,
ao revés, restou evidenciado que diante do empréstimo da parte do imóvel pela apelada ao seu irmão (cônjuge da apelante), após o seu falecimento, o exercício da posse pela apelante tornou-se ilegítimo.

4. Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso,
nos termos do voto da relatora.

Vitória/ES, 14 de março de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.